Tribunal: STF
Processo: HC 221617
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Gilmar Alves de Carvalho apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 762.711/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, além de dezesseis (16) dias-multa, em regime fechado, ante a prática do delito descrito nos artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal.



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando impossibilidade de aplicação de causa de aumento com base no número de majorantes.



    Requer a concessão da ordem para “que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Alegação de aumento de pena sem fundamentação concreta. Pretensão defensiva rechaçada. A Corte de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, constatou existir fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justificasse a majoração da pena do crime de roubo na fração de 3/8, devido às duas causas de aumento – uso de arma de fogo e concurso de agentes. In casu, Corte local apontou que o delito foi cometido por meio do uso de 02 armas, com a participação de pelo menos mais 02 outros indivíduos não identificados, os quais permaneceram considerável tempo traumatizando as vítimas, as quais foram introduzidas em um dos quartos, amarradas com fios e trancafiadas. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão, 



    “Correta a exasperação das penas na fração de 3/8, em decorrência da comprovação de duas causas de aumento, porquanto essa solução atende aos referidos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, não havendo como se sustentar a incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou mais causas de aumento. 



    Isso porque, em se tratando de roubo em que se fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e maior censurabilidade da conduta, sobretudo porque foram duas as armas utilizadas e os acusados, além de ao menos dois outros indivíduos não identificados, permaneceram considerável período de tempo traumatizando as vítimas, que foram introduzidas em um dos quartos, amarradas com fios e trancafiadas, enquanto os executores separavam os bens, que em seguida foram subtraídos definitivamente. 



    Vê-se que a Corte de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, constatou existir fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justificasse a majoração da pena do crime de roubo na fração de 3/8, devido às duas causas de aumento – uso de arma de fogo e concurso de agentes. 



    Desta forma, mostrou-se adequado e proporcional o incremento da pena na fração de 3/8, notadamente por revelarem tais circunstâncias maior reprovabilidade da conduta delitiva do paciente, segundo tem reconhecimento esta Corte Superior de Justiça.”



    Vê-se, portanto, que a pretendida revisão da dosimetria não reúne condições de prosperar. 



    Reporto-me, no ponto, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente